Tribunal: STF
Processo: HC 244813
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Perseguição, denunciação caluniosa e contrabando. Absolvição. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vivaldo da Costa Ramos Junior contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 930.437/MG (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de perseguição, denunciação caluniosa e contrabando (arts. 147-A, § 1º, III, 339, caput, e 334, caput, do Código Penal) (evento 7, fls. 81-112).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência do procedimento administrativo exigido para a apuração do delito de denunciação caluniosa, gerando a atipicidade do fato e a falta de justa causa. Argumenta a deficiência do conjunto probatório. Aduz a nulidade da busca domiciliar na residência do paciente. Requer, em medida liminar, o trancamento da ação penal de nº 0016064-68.2022.8.13.0134. No mérito, pugna pela absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 244.632/MG, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente